Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TEMA 1.161 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar, em sede de tutela de urgência, a obrigação do Distrito Federal em fornecer fármaco à base de canabidiol à Agravante, conforme prescrito pelo seu médico assistente.
2. O STF firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.161, “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”
3. No caso em questão, a Agravante não comprovou a imprescindibilidade do medicamento receitado, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.
4. A Nota Técnica, emitida pelo NATJUS, concluiu que a utilização do fármaco não se justifica, visto que não há comprovação científica do tratamento pleiteado e que não existe dose específica de fórmulas à base de cannabis para tratamento da Síndrome de Leigh ou para alterações comportamentais decorrentes dessa síndrome, sendo a prescrição do produto pleiteado baseada em opinião do médico assistente e de caráter experimental.
5. Não se justifica a concessão da antecipação da tutela quando os elementos até então reunidos, não permitem reconhecer a viabilidade de se compelir o Distrito Federal a disponibilizar, imediatamente, o produto postulado, impondo-se aguardar a devida instrução probatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.